Tribunal: STF
Processo: Rcl 74104
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Wam Comercialização S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, na Ação Trabalhista 0020244-59.2022.5.04.0351, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF.



    A reclamante afirma que:



    [...] Em que pese o beneficiário das decisões tenha sustentado a ocorrência de coação para efetuar registro de empresa (MEI), os documentos comprovam cabalmente a inexistência de qualquer vício de vontade, uma vez que: (i) o Autor possuía empresa aberta, pelo menos 1 (um) anos antes de firmar contrato de prestação de serviços com a empresa WAM, em 20.12.2016 (doc. 1, p. 4).  



    Prossegue sustentando que:  



    [...] mesmo diante da inexistência de qualquer vício de vontade, o juízo de 1º grau das instâncias originárias proferiu sentença, afastando a eficácia do contrato firmado, sob o fundamento de evidência de ingerência da Reclamada WAM nas atividades do beneficiário das decisões reclamadas e ausência de autonomia na condução da prestação de serviços, deixando, contudo, de considerar a totalidade dos depoimentos.



    [...] a instância superior confirmou a decisão de reconhecimento de vínculo, com a condenação solidária da ora Reclamante, afastando a eficácia do contrato, sem vícios, especialmente de vontade, conforme já demonstrado, ao fundamento de que, mesmo sem o elemento volitivo das partes o vinculo empregatício pode ser reconhecido, em total afronta as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625, do RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral). 



    Isso porque, conforme restou aclarado, o beneficiário das decisões ora reclamadas arguiu o reconhecimento de vínculo com a empresa WAM, ao fundamento exclusivo de vício de vontade – coação para abrir empresa – vício este que resta totalmente afastado diante do fato de que o beneficiário das decisões reclamadas possuía empresa aberta ao menos 1 (um) ano antes de firmar o contrato de prestação de serviços que após o encerramento, buscou a nulidade (doc. 1, pp. 6-8).



    Aduz, ainda, que:



    [...] importante consignar, que enquanto o contrato comercial firmado lhe convinha, o beneficiário das decisões aproveitou dos seus benefícios, suscitando, contudo, o reconhecimento de vínculo, curiosamente, somente após a empresa contratante ter decidido pela rescisão do contrato. 



    Ademais imprescindível frisar ainda, que os rendimentos de um prestador de serviços na atividade de captador de clientes para venda de cotas imobiliárias divergem em muito do salário de um empregado na condição de celetista, sendo este o motivo crucial que leva a exploração de tal atividade, especialmente na região, que notoriamente, tem valor de mercado mais agregado (doc. 1, p. 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada:  



    [...] PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar as decisões das instâncias originárias aqui reclamadas, reconhecendo a validade do contrato de prestação de serviço firmado entre as pessoas jurídicas envolvidas na reclamatória trabalhista nº 0020244-59.2022.5.04.0351, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a decisão da presente Reclamação Constitucional, ao decidido por esta E. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório. Decido.



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Rcl 73.802/RS (documento 30). Naqueles autos, decidi:



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    [...]



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão:



    [...]



    Lê-se da sentença:



    [...]



    Em casos como o deste processo, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    [...]



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    [...]



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 48/DF (Rcl 73.802/RS, DJe 21/11/2024 – grifei).



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser imediatamente extinta.  



    Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição daquele formulado na Rcl 73.802/RS, também da minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, idêntica causa de pedir e mesmo pedido.  



    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil).  



    Ante o exposto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator